Tribunal: TJMT
Processo: 1017563-46.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017563-46.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: ALICE DA SILVA NOGUEIRA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor Alice Da Silva, contra a decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D'Oeste, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência satisfativa n.o 1000873-40.2018.8.11.0011, que declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Publica da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução no 09/2019/TJMT.
A Procuradoria Geral de Justiça pugna remessa dos autos à Turma Recursal, órgão competente para processamento e julgamento do recurso (id.n.o42131992)
.É o sucinto relatório.
Decido.
A Procuradoria Geral de Justiça em seu judicioso parecer pugna pela remessa dos autos à Turma Recursal, órgão competente para processamento e julgamento do recurso.
Em análise detida dos autos, em especial os documentos colacionados (decisão), verifico que o comando judicial, realmente foi proferido pelo Juiz do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE.
De acordo, com as regras Regimentais e Procedimentais, está Corte não possui competência para analisar e julgar causas oriundas do Juizado da Fazenda Pública.
Sobre o tema, trago à colação os seguintes julgados:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO RECEBIDO COMO APELAÇÃO. RITO DA LEI No 12.153/2009. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DE UMA DAS TURMAS RECURSAIS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. I - "Nas ações promovidas contra a Fazenda Pública, incumbe às Turmas Recursais dos Juizados o julgamento de recursos em ações ajuizadas a partir de 23 de junho de 2010 e que tramitam sob as regras da Lei no 12.153/2009."(Art. 10, § 2o do Provimento no 07/2010 do Conselho Nacional de Justiça). III - Competência declinada.” (TJMA, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível no 017.196/2015, Rel. Des. José de Ribamar Castro, Acórdão no 16491/2015 , Sessão do dia 19 de maio de 2015).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ‘RECLAMATÓRIA’. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO/SENTENÇA. RECURSO. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE. TURMA RECURSAL. Os recursos interpostos contra sentenças e/ou decisões proferidas em ações de competência de Juizado Especial da Fazenda Pública e que tramitem sob o rito especial devem ser apreciados pela Turma Recursal. Inteligência do art. 10, § 2o, do Provimento no 22/2012, do CNJ. Competência declinada.”. (TJ-BA - AI: 00073787020158050000, Relator: Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2015)
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo os autos serem encaminhados, em consonância com ao parecer ministerial.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora